Tribunal: TJDFT
Processo: 0018656-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos.

1 – Não se reconhece nulidade, por afronta ao art. 479 do CPP, se o conteúdo do documento juntado aos autos, pela acusação, não é mencionado por ela, em plenário, durante os debates orais.

2 - Decisão do conselho de sentença pela condenação do acusado, em dissonância com as declarações da vítima e das testemunhas e do resultado do confronto balístico, é manifestamente contrária à prova dos autos.

3 - Apelação provida.